Tribunal: TCU
Processo: 015.060/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12494/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução/TCU 259/2014, alterada pela Resolução/TCU 316/2020, em deferir o pedido formulado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS de obtenção de cópia dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao referido Hospital de Clínicas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 015.060/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. (90.909.631/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tatiana Seefeld (63.599/OAB-RS) e outros, representando Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Luis Justiniano Haiek Fernandes (2.193-A/OAB-DF) e outros, representando Indumed Comercio Importacao e Exportacao de Produtos Medicos Ltda; Arthur Jorge de Almeida Moraes, representando Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.